Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703737-68.2023.8.07.0009 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RAFAEL DE MENEZES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por RAFAEL DE MENEZES FERREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, que, nos autos da Ação Penal n. 0703737-68.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de restituição do veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, CHASSI NO 9BD17164LA5401803, RENAVAM N.o 00129861367, PLACA JGY 6131, VERDE, 2009/2010, por considerar que há dúvidas acerca do direito do requerente, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal (ID: 45587164). Nas razões recursais (ID: 45587168), sustenta o recorrente que se habilitou como terceiro interessado por entender ser o proprietário do veículo supracitado. Menciona que o automóvel foi apreendido no contexto do crime de porte ilegal de arma de fogo praticado, em tese, MAX JAYLLAND BUENO DA SILVA. Aduz ter apresentado documentação comprobatória da propriedade do veículo, consistente em procuração lavrada em cartório e quitação do contrato de alienação fiduciária. Afirma que o acusado na ação penal, MAX JAYLLAND, alega ser o proprietário do veículo, mas não apresentou nada que comprove sua alegação. Ademais, salienta que o carro foi emprestado à pessoa de nome WAGNER, o qual repassou para MAX sem que o requerente tivesse conhecimento. Pelo exposto, o recorrente requer o provimento do recurso em sentido estrito para que seja restituído o veículo. O Ministério Público em 1o grau não apresenta contrarrazões ao apelo (ID: 45587175). A d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça, oferta parecer pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID: 45980556). É o breve relatório. Decido. De saída, cumpre salientar que, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, o recurso cabível contra decisão que rejeita o pedido de restituição de coisa apreendida é a apelação. Confira-se: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; No presente caso, na Ação Penal n. 0700897-85.2023.8.07.0009, com trâmite na 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, MAX JAYLLAND VUENO DA SILVA foi denunciado como incurso na conduta descrita no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 porque, no dia 19 de janeiro de 2023, quinta-feira, por volta das 11h30, no interior do veículo Fiat/Pálio de placas JGY-6131/DF, que se encontrava estacionado na via pública da QS 401, Conjunto D, em Samambaia/DF, e, após adquirir e receber, ocultou uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre .38, municiada com quatro cartuchos de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID: 45586548). Posteriormente ao oferecimento da denúncia, o ora recorrente habilitou-se nos autos (ID: 45586552) e requereu a restituição do veículo apreendido por ocasião da prisão em flagrante de MAX JAYLLAND, sob a alegação de que era o verdadeiro proprietário do veículo. O feito foi desmembrado, conforme certidão de ID: 45587159. A Magistrada, então, proferiu a decisão indeferindo o pedido de RAFAEL DE MENEZES FERREIRA, negando a restituição do veículo por não haver comprovação segura de que ele seja o proprietário do bem reinvindicado, por meio dos seguintes fundamentos: É cediço que, para a restituição de coisas apreendidas, necessário se faz o preenchimento de, pelo menos, três requisitos cumulativos: 1) prova cabal da propriedade (art. 120, caput, do CPP); 2) desinteresse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP. No caso em análise, entendo que o pedido do requerente merece ser deferido. Com efeito, não obstante as alegações apresentadas pelo requerente, a propriedade do automóvel é controvertida e não foi cabalmente comprovada pelo requerente. Além de o postulante não ter colacionado documentos que demonstrem a transferência do bem para o seu nome, o acusado Max, em seu interrogatório, afirmou que o bem lhe pertence. Portanto, emergem dúvidas sobre quem é o verdadeiro proprietário do automóvel e, diante desse cenário de alta indagação, o conflito deve ser dirimido no juízo cível, conforme preceitua o art. 120, §4o, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, por existir dúvidas quanto ao direito do requerente, INDEFIRO o pedido de restituição, com fundamento no art. 120, do Código de Processo Penal. Contra a decisão que indeferiu o pedido, o requerente interpõe o presente recurso em sentido estrito com fundamento no art. 281, iniciso XV, do Código de Processo Penal. Ocorre que, por expressa previsão legal, notadamente no que se refere à decisão que indefere a restituição de bem apreendido, o recurso interposto é inadequado, já que, nos termos do art. 593, iniciso II, do CPP, cabe apelação contra a decisão definitiva não prevista no capítulo que trata do recurso em sentido estrito. Mencione-se, inclusive, que o inciso invocado pelo recorrente para a interposição do recurso que pretende seja conhecido (inciso XV do art. 581) sequer possui relação com a questão, pois trata de recurso contra decisão que denega a apelaão ou a julga deserta. A interposição de recurso em sentido estrito, na hipótese, configura erro grosseiro, o qual inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da expressa previsão legal do recurso adequado. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, além da configuração de erro grosseiro, pelas razões acima declinadas, o que, de per si, impediria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o disposto no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, verifico que o presente recurso é intempestivo, porquanto fora interposto fora do prazo legal. A decisão combatida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (Dje) no dia 16 de março de 2023 (ID: 45587166). Consoante determina a lei n. 11.419/2006, no art. 4o, §3o, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. A decisão foi publicada, portanto, no dia 17 de março de 2023, sexta-feira. O prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, na segunda-feira dia 20 de março de 2023, findando-se no dia 24 de março, sexta-feira. Com efeito, preleciona o art. 593, caput, do CPP que caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias. Conforme consta do registro do Pje, o recurso foi interposto no dia de 27 de março de 2023, quando já encerrado o prazo recursal, concluindo-se pela intempestividade da irresignação. Com esses fundamentos, diante da existência de erro grosseiro na escolha do recurso cabível, bem como da manifesta intempestividade do recurso correto, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 5 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador